Tribunal: TJPA
Processo: 0808542-89.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808542-89.2023.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONICLEY ALVES BEZERRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006. Tráfico interestadual. Transporte de grande quantidade de entorpecentes. Veículo preparado para ocultação. Dedicação à atividade criminosa evidenciada. Tráfico privilegiado afastado. Pena redimensionada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença penal condenatória que reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, concedendo o benefício do tráfico privilegiado ao réu RONICLEY ALVES BEZERRA, condenado a 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão em regime aberto, além do pagamento de 227 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância ad quem consiste em averiguar a adequação da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, à luz das circunstâncias do caso concreto, notadamente o modus operandi da conduta delitiva, a quantidade de droga apreendida e os indícios de envolvimento habitual com o tráfico ilícito de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o réu seja tecnicamente primário, as provas indicam inequívoco comprometimento com a atividade criminosa, destacando-se o transporte interestadual de substâncias entorpecentes em veículo automotor dotado de compartimento oculto (fundo falso), revelando a confiança dos organizadores da rede de tráfico e a integração estável do agente à estrutura criminosa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em dados concretos que demonstrem habitualidade na prática criminosa, não configurando bis in idem quando utilizados em etapas distintas da dosimetria (AgRg no HC n. 957.753/SC, Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/2/2025; AgRg no HC 780.529/SP, Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 26/6/2024).

5. Assim, justificado o afastamento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, procede-se ao redimensionamento da pena final, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 680 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para afastar a aplicação do tráfico privilegiado e redimensionar a pena.

Tese de julgamento: 1. "É cabível o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado quando demonstrado, por elementos concretos, que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, mesmo sendo primário e de bons antecedentes." 2. "O transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes, realizado em veículo com compartimento oculto, constitui indicativo objetivo de profissionalismo e integração estável do agente na rede de traficância, afastando a benesse do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, V; CP, art. 59; CPP, art. 593, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, que condenou o apelado RONICLEY ALVES BEZERRA a pena
02(dois) anos, 03(três) meses, 07(sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com o pagamento de 227(duzentos e vinte e sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art.
art. 33, §4° c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06
.

Narra a exordial acusatória,
que no dia 04 de dezembro de 2023, por volta das 12h, no KM 575, da BR-230 (Rodovia Transamazônica), nesta, o ora denunciado RONICLEY ALVES BEZERRA, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de traficância, uma quantidade da substância de cloridrato de cocaína (cocaína branca), com peso aproximado de 23,7kg, sendo distribuídos em 23 tabletes, uma quantidade de substância análoga à pasta base (cocaína amarela), pesando aproximadamente 1,075 kg, sendo um tablete, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em
razões recursais (ID 24274432),
o Ministério Público pugna, pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja afastado o tráfico privilegiado.

Em
contrarrazões (ID 24274433)
, a defesa requer que seja o recurso conhecido e, no mérito, pugna pelo seu
não provimento
, mantendo a sentença condenatória em seus exatos termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, por seu
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Recurso do Ministério Público. Da reforma da dosimetria para afastar o tráfico privilegiado.

O Ministério Público pugna, pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja afastado o tráfico privilegiado.

Assiste razão a defesa.

Consigne-se, neste ponto, que apesar da absoluta primariedade do réu, as nuances do caso concreto revelam seu inconteste envolvimento com a traficância.

In casu
, o transporte interestadual de narcóticos, aponta que o increpado não atuava de forma esporádica na mercancia espúria.

Ora, não pode passar despercebido que a postura do acionado em se deslocar de um Estado para o outro para realizar a distribuição de entorpecentes,
a bordo de veículo para tanto preparado não transparece a conduta de mera mula de um traficante
, que via de regra se submete a transportar pequenas quantidades de entorpecentes, geralmente, por contra própria, no interior de bagagens ou ingeridas pouco antes do início da viagem. Apenas àqueles já engajados no deletério meio da traficância se confere a responsabilidade, porque já conquistada a confiança dos gerentes ou controladores do tráfico, de deslocar de um Estado para outro, tão valiosa carga, em veículo automotor, repita-se, preparado para tal função, como no caso em que
foi criado um fundo falso no carro, para esconder a carga transportada
. Sua arriscada postura em transitar por Estados diversos na posse de entorpecentes, portanto, revela que já está comprometido com a criminalidade, fazendo do tráfico seu meio de vida.

Por tal razão, descabida a concessão do benefício do tráfico privilegiado ao recorrente.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (18,840 QUILOS DE COCAÍNA). TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AGREGARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM IDONEAMENTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EVIDENCIADORAS DO MAIOR ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A ATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de condenado por tráfico interestadual de drogas, visando à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico interestadual de drogas, com base no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante com atividades criminosas.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência da Corte que exige a presença de elementos concretos para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, além da quantidade de droga apreendida.

5. O acórdão impugnado fundamentou a negativa da causa de diminuição de pena
não apenas na quantidade de droga, mas também
no modus operandi, que incluiu ocultação em local de difícil acesso e transporte interestadual, indicando profissionalismo e organização.

6. A reanálise do acervo fático-probatório para modificar o entendimento das instâncias inferiores é inviável na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 957.753/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025 – grifei.)

Assim, conclui-se que a sentença aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em fundamentos inidôneos.

De outra banda, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem
quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva
, como na espécie. (AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024; AgRg no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/4/2024; e AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8/3/2024.)

Dessa maneira, procedo a reforma da dosimetria da pena:

1ª fase da dosimetria

Mantenho a análise das circunstâncias judiciais e a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª fase da dosimetria

Mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ausência de atenuantes e agravantes.

3ª fase da dosimetria

Ausenta causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento que mantenho, qual seja, art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em 1/6, restando a pena definitiva, concreta e final em
06 (seis) anos, 09 (nove meses) e 20 (vinte) dias de reclusão
, com o pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Aplico o
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CPB.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
, para afastar o tráfico privilegiado e redimensionar a pena definitiva, concreta e final em
06 (seis) anos, 09 (nove meses) e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025